Tribunal: TJES
Processo: 5029527-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029527-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PATRICIA FAVORETO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029527-36.2022.8.08.0035
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Recorrida: PATRÍCIA FAVORETO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROMOVIDA POR PATRICIA FAVORETO EM FACE DE GOL LINHAS AÉREAS S.A., ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE SOFREU DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA DA REQUERIDA NO VOO DE IDA DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO. ADUZ QUE NO VOO DE PARTIDA, HOUVE ALTERAÇÃO DO AEROPORTO DE DESTINO, PASSANDO DE VITÓRIA PARA O GALEÃO - RIO DE JANEIRO, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS EM SÃO PAULO, TENDO SIDO REACOMODADA EM VOO PARA O DESTINO DE VIRACOPOS, PORÉM ESTE TAMBÉM NÃO OCORREU, FAZENDO COM QUE A AUTORA RETORNASSE PARA VITÓRIA. NARRA, AINDA, QUE DIANTE DE TAL ATO, TEVE PREJUÍZO EM SUA PASSAGEM DE RETORNO DE SÃO PAULO PARA VITÓRIA, VISTO TER SIDO ADQUIRIDO JUNTO À CIA AÉREA AZUL, BEM COMO ELA E SEU FILHO, QUE ESTAVA JUNTO COM A AUTORA, NÃO TIVERAM QUALQUER AUXÍLIO SEJA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, TENDO QUE ARCAR COM ESSAS NECESSIDADES. DESSA FORMA, REQUER COM A PRESENTE DEMANDA CONDENAÇÃO DA CIA AÉREA EM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS EXPERIMENTADOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, NA CONTESTAÇÃO, REBATEU A PRETENSÃO DA AUTORA SUSTENTANDO, DE FORMA PRELIMINAR, A PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, QUE O ATRASO OCORREU EM VIRTUDE DE PROBLEMAS METEOROLÓGICOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONSOANTE RELATÓRIO DA ANAC. AFIRMA, QUE OS PASSAGEIROS FORAM REACOMODADOS EM NOVOS VOOS, CONFORME A PRÓPRIA RECONHECE EM SUA NARRATIVA. CONTUDO, A AUTORA OPTOU POR NÃO AGUARDAR O ATENDIMENTO PARA REACOMODAÇÃO E ADQUIRIU NOVAS PASSAGENS. CONTUDO, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, O NOVO VOO TAMBÉM ATRASOU, TENDO A AUTORA E DESISTIDO DA VIAGEM E SOLICITADO A REACOMODAÇÃO EM VOO DE RETORNO PARA VITÓRIA, O QUE FOI FEITO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a autora, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$2.418,52 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária do desembolso e juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE CONSISTE EM ANALISAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, ORIUNDA DA ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA, DEVIDO A CONDIÇÃO CLIMÁTICA, QUE OCASIONOU NOS INFORTÚNIOS ALEGADOS PELA REQUERENTE/RECORRIDA, EM SEDE INICIAL, E EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. INCUMBE AO FORNECEDOR DO SERVIÇO CONDUZIR O CONSUMIDOR NO TEMPO PREVISTO AO SEU DESTINO, SOB PENA DE CONFIGURAR-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA NOS AUTOS, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELA AUTORA. A REQUERENTE E SEU FILHO PERNOITOU NO AEROPORTO DO GALEÃO SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA COM FUNDAMENTO NO ART, 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUBSTANCIADA EM LONGA ESPERA SEM QUE A PASSAGEIRA RECEBESSE QUALQUER ASSISTÊNCIA. TAL SITUAÇÃO VIVENCIADA, INDUBITAVELMENTE, SUPERA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, OCASIONANDO ANGÚSTIA, DESCONFORTO E LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, EM PREJUÍZO DO SEU BEM-ESTAR, PAZ E TRANQUILIDADE, DE MODO A TIPIFICAR O DANO MORAL.

A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DA RECORRIDA NUM VOO EM QUE ELA PUDESSE CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL, ESPECIALMENTE PORQUE TEVE SEU VOO CANCELADO NO TRECHO RIO - SÃO PAULO, CONTRIBUINDO PARA PERDA DO COMPROMISSO DA AUTORA, CONFORME DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, POIS DEIXOU DE COMPARECER NO EVENTO ESPORTIVO DESCRITO NO EXÓRDIO, RESTANDO DEMONSTRADO O PREJUÍZO SUPORTADO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA, DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
“
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)”; “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)”; “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)”;
POR FIM, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU O JUÍZO
A QUO
EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00, POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA EXTRAPOLA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)